Tribunal: STF
Processo: Rcl 44846
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Banco Pan S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo nº 0001258-45.2018.5.12.0005, inobservado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra que o interessado, Fábio Roberto da Silva, ajuizou contra si, na condição de tomador de serviços, e Panserv Prestadora de Serviços Ltda., na de prestadora, considerada terceirização, ação objetivando o recebimento de verbas. Sublinha a procedência nas instâncias ordinárias, reconhecendo-se devidos valores levando em conta o que pago aos próprios empregados. Ressalta negado seguimento a recurso de revista. Menciona o insucesso de subsequente agravo. 
    Diz inobservado o acórdão formalizado no processo objetivo, fixada tese no sentido da licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, e afastada a configuração de relação de emprego da contratante com o empregado da prestadora. Assevera a insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Alega desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez inobservados verbete vinculante e o decidido em processo revelador do controle abstrato de constitucionalidade.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de execução provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do acórdão impugnado e do processo em que formalizado. Busca a cassação do ato atacado.
    2. Depreende-se haver o Tribunal Regional do Trabalho admitido a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra, tendo em vista que Banco Pan S.A. e Panserv Prestadora de Serviços Ltda. integram o mesmo grupo econômico. Confiram trecho:
    Na hipótese, restou incontroverso que a Panserv integrava o grupo econômico do Banco Pan e que este a incorporou em outubro de 2016, ocasião em que assumiu os contratos de trabalho então vigentes e atribuiu-lhes a condição bancária, dentre eles o autor. Restou evidente a ocorrência de sucessão trabalhista entre a PANSERV e o réu, que encampou as atividades da prestadora de serviços.
    Da análise da prova oral, especificamente da testemunha do réu, Sr. Uibira (fl. 1167), se extrai que, mesmo com a troca do empregador, não houve nenhuma alteração das atribuições do autor, que estava subordinado a estrutura e aos funcionários do Banco, levando-se a concluir que o réu utilizou da Panserv como um mero departamento, tentando mascarar a condição de empregador.
    Assim, como bem pontuado na sentença (fl. 1208), “a manutenção das mesmas funções após extinção da PANSERV permite a ilação de que o autor sempre foi bancário em suas funções, tendo ocorrido apenas a "formalização" dessa condição quando da contratação pelo banco". 
    […]
    Logo, mantenho a decisão do Juízo de 1º grau, o qual reconheceu a existência de um único vínculo de emprego, diretamente com o Banco PAN, no período de 14/03/2016 a 09/03/2017, com todas as implicações decorrentes deferidas na sentença. 
    A irregularidade da terceirização não decorreu da ligação da atividade desempenhada pela interessada com o objeto social do tomador, mas de fraude.
    No que concerne à inobservância do verbete vinculante nº 10, o reclamante não esclarece o dispositivo que teria sido afastado, com base na Constituição Federal, sem levar em conta a cláusula de reserva de plenário. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator